Tribunal: TJBA
Processo: 8075883-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075883-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL

Advogado(s)
:
ANNA JULIA SILVA COSTA, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS

AGRAVADO: JONATHAN LIMA BORGES

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO MÉDICO. MATERIAIS CIRÚRGICOS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a necessidade médica dos procedimentos e materiais através de relatórios técnicos fundamentados, configura-se a probabilidade do direito à cobertura integral do tratamento.

2. O quadro clínico de dor intensa (EVA 9/10) e os riscos do uso prolongado de medicamentos evidenciam o perigo de dano irreparável à saúde do beneficiário.

3. A negativa parcial de cobertura, mesmo com parecer de junta médica, não pode prevalecer sobre a indicação específica do médico assistente que acompanha diretamente o paciente.

4. Coberta a doença pelo plano, não pode a operadora limitar o tipo de tratamento ou material necessário à adequada prestação dos serviços médicos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8075883-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL
e como Agravado,
JONATHAN LIMA BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto